Tribunal: TJES
Processo: 0000721-64.2016.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000721-64.2016.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAUL DA SILVA CORREA e outros

APELADO: ESTE JUIZO

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DOS AUTORES. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS (PLANTA E ART). ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SAUL DA SILVA CORRÊA E OUTRA contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa ante a ausência de juntada da planta do imóvel e respectiva ART.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve, de fato, abandono da causa pelos autores ou se a ausência dos documentos no PJe decorreu de falha da serventia na digitalização dos autos físicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção por abandono exige intenção deliberada de desistência do processo aliado à inércia da parte, requisito inexistente quando os documentos requeridos já estavam nos autos físicos.

A certidão de digitalização comprova que a planta do imóvel, localizada à fl. 25, não foi digitalizada por falha exclusiva da serventia, afastando qualquer desídia dos autores.

A ART, segundo os apelantes, constava às fls. 21/22, em conformidade com a documentação apresentada na inicial e com certidão municipal que indicava a existência de “Planta e ART assinada pelo engenheiro”.

Incorre em error in procedendo a sentença que impõe à parte o ônus de corrigir falha imputável ao próprio Poder Judiciário, violando os princípios da boa-fé, cooperação e primazia do julgamento de mérito.

A aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC (teoria da causa madura) é inviável, pois a ausência da planta no sistema eletrônico impede a cognição necessária à análise do pedido de usucapião.

A regularização da digitalização dos documentos é imprescindível ao correto prosseguimento da demanda, dada a necessidade de individualização precisa do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença deve ser anulada quando a extinção por abandono se fundamenta em ausência de documentos que estavam nos autos físicos, mas não foram digitalizados por falha da serventia.

A não digitalização de documentos essenciais impede a aplicação da teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; CPC, art. 1.013, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000721-64.2016.8.08.0010

APELANTE
S
:
SAUL DA SILVA CORRÊA
E OUTR
A

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
SAUL DA SILVA CORRÊA
E OUTR
A

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Bom Jesus do Norte, nos autos da ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de
ATALIBA GONÇALVES DE CARVALHO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa ante a inércia dos autores em promover a juntada da planta do imóvel e respectiva ART.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que não houve abandono da causa.

Alegam que os documentos exigidos pelo Juízo
a quo
foram devidamente apresentados nos autos físicos à época da propositura da ação, especificamente às fls. 21/22 (ART) e fl. 25 (planta).

Aduzem que a ausência de visualização de tais documentos no sistema PJe decorreu de falha da serventia judicial que, ao digitalizar o processo físico, deixou de escanear a planta, conforme certidão aposta nos próprios autos. Pugnam, ao final, pela anulação da sentença e prosseguimento do feito.

Pois bem.

A insurgência impõe verificar se houve desídia dos autores capaz de ensejar a extinção do feito ou se, como alegado, a documentação já se encontrava nos autos.

Sem delongas
,
verifico que assiste razão aos apelantes.

A ação foi ajuizada originalmente em meio físico no ano de 2016. Durante o trâmite processual, determinou-se a digitalização dos autos para inserção no sistema Processo Judicial Eletrônico (Pje).

Ocorre que, ao analisar a certidão de digitalização acostada aos autos, observa-se, de forma cristalina, a seguinte informação lançada pela serventia de origem:
"OBJETO NÃO DIGITALIZADO: planta pág 25"
.

Tal anotação comprova, inequivocamente, que a planta do imóvel foi apresentada pelos autores e constava à folha 25 dos autos, tendo sido suprimida da visualização eletrônica por ato exclusivo do serventuário responsável pela digitalização.

No mesmo sentido, os apelantes afirmam que a ART repousava às fls. 21/22 dos autos físicos, informação que se coaduna com a sequência lógica dos documentos apresentados na inicial e com a própria certidão de desmembramento que instruiu o feito, a qual faz menção expressa à existência de "Planta e ART assinada pelo engenheiro" arquivadas na municipalidade.

A extinção do processo por abandono exige o elemento subjetivo, qual seja, a intenção deliberada da parte em abdicar do prosseguimento da demanda, aliada ao elemento objetivo da inércia.

In casu
, não houve inércia, mas sim impossibilidade fática de cumprir uma determinação judicial que exigia documentos que
já haviam sido entregues
ao Poder Judiciário.

É vedado ao Judiciário transferir à parte o ônus de corrigir falhas estruturais ou procedimentais da própria máquina judiciária. Ao extinguir o feito por falta de documentos que estavam sob a custódia do Cartório e que não foram digitalizados por erro da serventia, a sentença incorreu em evidente
error in procedendo
, violando os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da boa-fé processual.

Nesse cenário, a sua anulação é medida impositiva.

Passo à análise da possibilidade de julgamento imediato da lide (Teoria da Causa Madura).

Não obstante o Ministério Público de primeiro grau ter opinado favoravelmente ao pleito autoral antes da sentença de extinção, entendo não ser aplicável, neste momento, o disposto no art. 1.013, § 3º, do CPC.

A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade que exige precisão absoluta quanto aos limites e confrontações do imóvel. A planta do imóvel é documento indispensável não apenas para a propositura da ação, mas para a correta individualização do bem na sentença e posterior registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Sem que a planta esteja devidamente digitalizada e inserida nos autos eletrônicos, este Tribunal fica impossibilitado de verificar a correta descrição da área, a correspondência com a matrícula e se as citações dos confrontantes respeitaram os limites geográficos indicados no desenho técnico.

A ausência material da planta no sistema PJe impede a cognição exauriente necessária para a declaração de domínio.

Portanto, o processo deve retornar à instância de origem para que a secretaria do juízo proceda à digitalização e inserção da planta e da ART (existentes nos autos físicos) no sistema eletrônico, sanando o vício, com o subsequente prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)